Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0713973-14.2020.8.07.00000AI Agravante : MARIA JOSEFA SOUSA NASCIMENTO Agravada : HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Josefa Sousa Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que determinou o arquivamento do Processo n. 0214132-26.2011.8.07.0001, com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, nos termos seguintes: “Defiro o pedido. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020) Assim, dentro dessa sistemática, DETERMINO o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Nas razões recursais, a Agravante diz que localizou um bem da Agravada passível de penhora, no seguinte endereço: Apartamento 217, Ed. Bandeirantes, Avenida Nove de Julho, no 1952, São Paulo, Matrícula n. 32375, no 13a Ofício de Imóveis. Aduz que a penhora do aludido bem foi deferida no Id. 25290520 (autos de origem) e falta somente a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Salienta que foi encaminhada carta precatória para a Comarca de São Paulo com a finalidade de averbar a penhora, mas que até o momento, por motivos alheios à sua vontade, ainda não houve resposta. Frisa que devido à pandemia da COVID- 19 e à ausência de recursos financeiros, decidiu aguardar o cumprimento da carta precatória já distribuída, e, por esta razão, solicitou a suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Assevera que o MM Juiz a quo, sob o fundamento de que não foram localizados bens penhoráveis, determinou o arquivamento do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Pontua que a decisão é equivocada e prejudica o seu direito, pois foi localizado bem penhorável, de modo que mais resta a não ser aguardar o cumprimento da carta precatória destinada à averbação da penhora. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para sobrestar a r. decisão que determinou o arquivamento dos autos e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante que seja sobrestada a decisão que determinou o arquivamento dos autos. Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, a execução será suspensa “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. O parágrafo 1o do citado artigo, por sua vez, dispõe que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. No caso em exame, verifica-se que foi localizado bem imóvel, no Estado de São Paulo, em nome da executada, assim como foi realizada a penhora sobre o bem, de forma não é caso de arquivamento do processo. Embora não comprovado o registro da penhora, foi expedida carta precatória com essa finalidade, e deve-se aguardar informações quanto ao seu cumprimento. Assim, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à aplicação do efeito suspensivo à r. decisão agravada. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Recurso para sobrestar a r. decisão. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora